Tribunal: STF
Processo: ARE 1495367
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 31):



    “Apelação - Ação Anulatória de Ato Administrativo - Prefeito Municipal - Cassação do mandato - Inocorrência de vícios no procedimento instaurado - Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Os motivos que ensejaram a instauração das CPS seriam graves e foram comprovados - Caberia ao Poder Judiciário analisar apenas a formalidade do ato, e não o seu mérito - Recurso improvido.” 



    Com o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça em 21.10.2020 (eDOC 102), determinou-se o retorno dos autos à origem para apreciação da alegada inconstitucionalidade dos dispositivos da lei orgânica municipal, momento em que os embargos declaratórios foram acolhidos sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado (eDOC 70):



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Retorno, por determinação do E. STJ, para completar o julgamento dos embargos de declaração, no ponto referente à declaração de inconstitucionalidade de artigos da LOM - Omissão suprida, com acréscimo de fundamentos, contudo sem efeito infringente, mantendo-se a solução da improcedência da demanda - EMBARGOS ACOLHIDOS apenas para complemento de fundamentos, sem efeito infringente."



    Em sequência, no recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI, LIV, LV, 22, I, 37, caput, 93, IX da Constituição da República.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso sob o fundamento das Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 84). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, acerca de eventual nulidade procedimental da cassação de mandato eletivo no âmbito da Câmara Municipal, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido, menciono:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1159353 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.02.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA DE ERRO FORMAL EM PROCESSO DE CASSAÇÃO. EX-PREFEITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.” (ARE 675141 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2013) (grifei)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente